Tribunal: STF
Processo: RE 431014
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Desapropriação: recurso do INCRA contra decisão proferida
   em execução, onde se alega impossibilidade do pagamento de
   benfeitorias úteis e necessárias fora da regra do precatório:
   rejeição: preservação da coisa julgada.
Malgrado o Supremo
   Tribunal Federal tenha se manifestado, por duas vezes, quanto à
   inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizam o
   pagamento das benfeitorias úteis e necessárias fora da regra do
   precatório (ADIn 1.187-MC, 09.02.1995, Ilmar; RE 247.866, Ilmar,
   RTJ 176/976), a decisão recorrida, exarada em processo de
   execução, tem por fundamento a fidelidade devida à sentença
   proferida na ação de desapropriação, que está protegida pela
   coisa julgada a respeito.